Tribunal: STF
Processo: ARE 1469833
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado (Vol. 6, fl. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE DIREITO À “INTEGRALIDADE” DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS QUE NÃO DEVEM INTEGRAR O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA. TEMA N.º 163/STF. EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE DEVERÁ SER REALIZADA POR AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no artigo 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, WILSON RODRIGUES DE ALMEIDA alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 1º, II; 5º, II, XXXV, XXXVI e LV; e 37, XV, da CF/1988; ao art. 40, §4 º, da EC 41/2003; e aos Temas 1.019 e 942 do STF, uma vez que o Tribunal a quo manteve a decisão do Juízo de Primeiro Grau que, de forma extra e citra petita, “determinou a correção do cálculo de liquidação de sentença para o fim de [...] expurgar o adicional de insalubridade e seus reflexos sobre salário de benefício, afastando o direito do Recorrente à integralidade e paridade de seus vencimentos, afastando as horas extras sobre o salário de contribuição, e ainda, afastando a aplicação do vencimento do Recorrente como base de cálculo para apuração do adicional de insalubridade” (Vol. 16, fl. 3).



    Afirma que “dos documentos já acostados nos autos, verifica-se que no processo administrativo de concessão da aposentadoria do Recorrente pela CAPSECI [...], o adicional de insalubridade foi devidamente reconhecido como base de cálculo da aposentadoria. [...] Logo, não existe controvérsia com relação à inclusão do adicional de insalubridade na aposentadoria, sendo manifesto que a decisão agravada é extra petia” (Vol. 16, fls. 17-18). 



    No que diz respeito “a abrangência das horas extras em relação ao salário-de-contribuição, […] foram deferidas na sentença, não cabendo modificação nesta fase do processo” (Vol. 16, fl. 19). 



    Prossegue, aduzindo que, em “relação à aposentadoria especial, o acórdão prolatado nada fala em média dos salários de contribuição, nem mesmo existia a lei que estabelecia a média de salários de contribuição para servidores públicos, sendo ainda reconhecido no acordão exequendo que o Recorrente atingiu os direitos a aposentadoria em 2003. Logo, o último salário (integralidade) é o que deve ser utilizado para o cálculo da aposentadoria [...]” (Vol. 16, fl. 19). 



    Assim, conclui que “não há que se falar em preenchimento de outros requisitos (como preenchimento de idade mínima e/ou aplicação das regras de transição da EC 41/2003) para a concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade como, acertadamente, ocorreu por ocasião da fase de conhecimento” (Vol. 16, fl. 19). No ponto, pondera que “nos termos dos Temas 1019 e 139 citados acima, independentemente de ter ou não o Recorrente preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial antes ou depois da EC 41/2003, tem direito a concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade” (Vol. 16, fl. 20). 



    Em Juízo de admissibilidade, o tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamento de que (a) “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371, decidiu pela ausência de repercussão geral das questões contidas no artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal”; e (b) quanto aos demais dispositivos Constitucionais, incide, ao caso, os óbices sumulares 282 e 356 do STF (Vol. 18). 



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) “houve efetiva violação o artigo 1º, inc. II, art. 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LV art. 37, caput e inciso XV, Constituição Federal de 1988, inclusive o artigo 40, §4º, EC nº 41/2003, Tema 1019 e 942 deste STF” (Vol. 24, fl. 3); (b) cumpriu o requisito do prequestionamento (Vol. 24, fls. 4-5) . 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existindo, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 16, fl. 4):



    “O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.035 disciplina a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. 



    Em seu parágrafo 2º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. O §1º do art. 1.035 do CPC define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 



    Parece evidente ao Recorrente a repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido manteve a decisão extra petita de Primeiro Grau que violou gravemente o direito adquirido, a coisa julgada e o direito adquirido do Recorrente ao cômputo do adicional de insalubridade utilizando o vencimento do Recorrente como base de cálculo, a incidência do adicional de insalubridade e seus reflexos, bem como das horas extras e seus reflexos, sobre a base de cálculo do benefício, bem como violou o direito do Recorrente a integralidade e paridade de seus vencimentos, inclusive com o acréscimo do adicional de insalubridade e das horas extras, tudo em conformidade à decisão transitada em julgado na fase de conhecimento e determinou a correção do cálculo de liquidação de sentença para o fim de (i) realizar o cômputo em separado do 13º salário e (ii) expurgar o adicional de insalubridade e seus reflexos sobre salário de benefício, afastando o direito do Recorrente à integralidade e paridade de seus vencimentos, afastando as horas extras sobre o salário de contribuição, e ainda, afastando a aplicação do vencimento do Recorrente como base de cálculo para apuração do adicional de insalubridade, ferindo diversos Princípios Constitucionais como da Segurança Jurídica, da Legalidade, do Devido Processo Legal e da Isonomia, as cláusulas pétreas constantes no art. 5º da nossa Carta Magna, especialmente o inciso XXXVI, bem como contrariando o entendimento deste Supremo Tribunal Federal através dos Temas 1019, 139 e 942 (aos quais foram aplicadas a repercussão geral), existindo, portanto e de forma inequívoca, a repercussão geral.” 




    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 6, fl. 2):



    “Observa-se dos autos originários que os pedidos do agravante, no entanto, restaram adequadamente indeferidos pelo Magistrado a quo. 



    No caso da pretensão de aplicação da garantia da “integralidade” aos seus proventos de aposentadoria, consignou-se, como fundamento, o seguinte: 



    “[...] A insurgência inicial do credor é pelo afastamento da regra do RGPS e aplicação da garantia da integralidade e em seu favor, porquanto servidor público.



    A integralidade era uma garantia que ensejava ao servidor público o recebimento de aposentadoria no mesmo valor da última remuneração percebida no exercício do cargo efetivo e foi extinta pela EC n.º 41/2003, que trouxe os requisitos de transição para a incidência do benefício em data posterior a sua publicação. 



    Em sentido contrário ao defendido pelo credor, inexiste determinação específica reconhecendo o direito do autor à aposentadoria com a integralidade dos vencimentos no acórdão que concedeu o benefício previdenciário. 



    Aplicar-se-á tal garantia, portanto, caso preenchidos os requisitos de transição previstos na EC n.º 41/2003 e n.º 47/2005. […]



    O autor, nascido em 1952, não preenchia o requisito etário em relação ao art. 6.º da EC n.º 41/2003 e não cumpria o tempo de contribuição em nenhum dos dispositivos supracitados, de modo que se aplica a regra do RGPS”.



    Como se vê, após a análise dos dispositivos legais e constitucionais concernentes à matéria, o Magistrado verificou, diante do caso concreto, que o credor/agravante não faz jus à integralidade, mas somente à aposentadoria especial já reconhecida no título judicial, o qual não continha determinação específica acerca da adoção daquela garantia para o cálculo de tais proventos. 



    Assim, em análise perfunctória, não se tem a demonstração, de pronto, do preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção de tal benefício. 



    Em relação ao pedido de utilização do “vencimento” do agravante como base de cálculo para o cálculo do adicional de insalubridade, registrou a decisão atacada: 



    “Por fim, cabe deliberar sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, onde pretendeu o credor a aplicação do salário. O acórdão foi claro na aplicação da lei municipal para a apuração do benefício previdenciário, cuja disciplina impõe como base a tabela geral de vencimento do município. Confira-se: [trecho do acórdão que cita o art. 101 da Lei Municipal n.º 1.267 /1990). 



    E a perita esclareceu tê-la utilizado como base para o adicional de insalubridade. [...] Nada há para se alterar neste ponto, portanto.”



    E, de fato, o inc. I do art. 101 do referido Estatuto prevê que “o valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimento do Município”, e não com base no vencimento específico do agravante. 



    Pugna o agravante, ainda, pela incidência do adicional de insalubridade, bem como das horas extras e seus reflexos, sobre a base de cálculo dos proventos da aposentadoria. 



    Nesse sentido, o Magistrado a quo expôs fundamentadamente que já restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que o adicional de insalubridade e as horas extraordinárias constituem verbas de natureza temporária, razão pela qual sobre tais valores não devem incidir contribuição previdenciária, tampouco repercutem, por conseguinte, no valor dos benefícios: 



    [...]



    Ou seja, em consonância com a tese adotada por ocasião do julgamento pelo STF do tema n.º 163 (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”), compreendeu-se que as horas extras e o adicional de insalubridade não são incorporáveis aos proventos da aposentadoria, sendo que, em eventual ocorrência de cobrança de contribuição sobre de tais valores, cabe ao interessado a busca pela restituição de tais valores em ação própria, mas não a sua incorporação aos proventos. 



    Neste sentido, o entendimento já adotado por esta Corte, consoante já bem indicado no decisum atacado: 



    […]



    Assim, não há o que se retocar na decisão recorrida, de rigor negar provimento ao agravo de instrumento. 



    Diante do exposto, voto, em conclusão, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação supra.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e com base nas peculiaridades do caso concreto, que a parte recorrente não tem direito à integralidade dos proventos de aposentadoria e paridade com a remuneração dos servidores em atividade.



    Assim, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido seria necessário o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12/12/2019)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.334.707-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16/03/2022)



    Quanto à discussão acerca da incidência do adicional de insalubridade e das horas extras e seus reflexos sobre a base de cálculo do benefício, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OFENSA REFLEXA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve a decisão que incluiu o adicional de insalubridade na base de cálculo da hora extra. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.448.902 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.264-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/10/2020) 



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente